Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO DA AUTORA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRETENSÃO AUTORAL JÁ ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o apelante que repete, em razões de recurso apelação, pedido já formulado em petição inicial e acolhido na sentença pelo juízo de origem.
2. A alegação de descumprimento da ordem de exibição de documentos, sob o argumento de irregularidade nos contratos apresentados, não se mostra adequada à via da exibição de documentos, porquanto a exibição de documentos não reclama análise do conteúdo probatório, de forma que não é viável que o juízo valore a prova a fim de analisar se a parte demandada atendeu ou não aos exatos termos do pedido inicial.
3. Conforme precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas exibições de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e a resistência à pretensão deduzida pelo autor na esfera judicial (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).
4. No caso, a instituição financeira não opôs resistência à pretensão de exibição de contrato formulado pelas partes, judicial ou extrajudicialmente. 4.1. Não tendo a instituição bancária oposto resistência ao pedido inicial inviável se mostra condená-la a pagar verba honorária sucumbencial.
5. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais atribuídos à autora.